Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-33.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018066-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), EDUARDO APARECIDO BAUER - CPF: 905.890.929-87 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EDUARDO APARECIDO BAUER - CPF: 905.890.929-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), REJANE WOHLFAHRT - CPF: 973.991.241-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 129, §9º E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e injúria, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima.

3. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JIUVANI LEAL

DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS

DRª KARINA ROMÃO CALVO

PACIENTE:

EDUARDO APARECIDO BAUER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
decretou sua prisão preventiva

no APFD n.º 1005611-13.2020.8.11.0040, por ter cometido, em tese, as condutas típicas descritas nos

artigos 129, §9º, e 140, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, em face da vítima
Rejane Wohlfahrt
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os firmatários do remédio heroico apontam que o paciente é primário, os crimes imputados preveem penas máximas não superiores a 4 (quatro) anos e
não houve prévio descumprimento de medidas de proteção à vítima
, que inclusive dispensou a respectiva fixação quando da lavratura do auto flagrancial
, de forma que
não restou configurada quaisquer das hipótese de admissibilidade da prisão preventiva previstas no
art. 313 do Código de Processo Penal
.

De outro lado, os impetrantes sustentam
a
deficiência da fundamentação contida no decreto segregatício
, na medida em que não aponta concretamente a periculosidade do paciente, tampouco demonstra a insuficiência ou inadequação das cautelares diversas do art. 319 do CPP; e ainda defendem a

ausência do requisito da prisão cautelar pertinente ao
periculum libertatis
, ao argumento de que
não existe relato de ameaças ou agressões recorrentes à vítima, sendo a suposta violência levada a efeito um fato isolado decorrente do estado de embriaguez, tanto que a ofendida entendeu desnecessária a fixação de medidas protetivas de urgência em seu benefício,
ao que se somam
os
predicados pessoais abonatórios

ostentados pelo favorecido nesta ordem, tais como primariedade, bons antecedentes e domicílio certo, aptos a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que cumulada com restrições acautelatórias alternativas ao cárcere.

Enfim, os nobres causídicos ressaltam a
desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço
, porquanto, acaso o paciente seja condenado na ação penal eventualmente proposta, suas condições pessoais favoráveis e as peculiaridades fáticas ensejarão o cumprimento da pena em regime aberto, a tornar a situação atualmente experimentada muito mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.

Fortes em tais argumentos e invocando a excepcionalidade da prisão preventiva, pugnam pela concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para que seja revogada a custódia cautelar, ainda que condicionada a liberdade à aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio instruída com procuração e os documentos digitais acostados sob o ID 55302489 ao ID 55306962.

A
tutela de urgência
reclamada restou
parcialmente deferida

(ID 55622974) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 56096993.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ratificando-se a liminar deferida (ID 56870950).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante delito em
23/08/2020
, pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 129, §9º e art. 140, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, perpetrados em face de sua convivente
Rejane Wohlfahrt
; e, na mesma data, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De proêmio, não é demais reiterar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além disso, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.”
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). Destaquei.

À vista disso, extrai-se da acurada análise da prova pré-constituída que o juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do paciente a despeito da subsunção da hipótese a NENHUM dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP
, justificando a imprescindibilidade da custódia
“para resguardar a ordem pública e a segurança física e psicológica da vítima”
(ID 55302490, p. 15).

Sucede, porém, que o delito do art. 129, §9º, do CP é apenado com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”
, ao passo que o preceito secundário da norma do art. 140 do CP prevê pena de
“detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses”
. Logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais imputados ao paciente, não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.

Demais a isso, verte da prova pré-constituída que o paciente se encontra civilmente identificado e não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim, que contrariamente ao vertido pela autoridade judiciária no édito segregatício, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o
descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda,
diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar.
- Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.

Na hipótese, como já aquilatado ao se conceder liminarmente a ordem,
não há notícia da prévia fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e, por óbvio, tampouco existe descumprimento assaz a ensejar a prisão preventiva. Ao revés, ressai da manifestação da ofendida em sede inquisitiva que esta sequer possui interesse em requerer as providências acautelatórias previstas na Lei n.º 11.340/06 (ID 55302490
-
Pág. 45).

Por conseguinte,
malgrado se possa cogitar da existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
),

a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para a sua manutenção
, e
por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, à míngua do atendimento de ao menos uma das condições de admissibilidade descritas neste último dispositivo legal, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos, as quais, por ocasião da análise da tutela de urgência, determinei fossem fixadas pelo d. juízo
a quo
.

Aliás, nesse sentido é o entendimento consolidado neste eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA. A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.
Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016). Destaquei.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ficar advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.º c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, ratifico a decisão exarada
in limine
e
CONCEDO EM DEFINITIVO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDUARDO APARECIDO BAUER
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP), a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.º 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020